Tribunal: TJES
Processo: 0012715-18.2018.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012715-18.2018.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAICON DOUGLAS ALMEIDA MARTINS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MAICON DOUGLAS ALMEIDA MARTINS

em face da decisão de fls. 26, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 39/44, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do acusado, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesões corporais, bem como o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 45/47-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 4314940).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MAICON DOUGLAS ALMEIDA MARTINS

em face da decisão de fls. 26, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 39/44, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do acusado, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito, ou, subsidiariamente, a desclassificação do homicídio tentado para o crime de lesões corporais, bem como o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 45/47-verso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID nº 4314940).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 20h35min, o denunciado realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava transitando de carro, após terem discutido em data anterior, em razão do relacionamento amoroso entre o acusado e a esposa da vítima, quando estavam separados.

Relata, ainda, que o crime não se consumou, tendo em vista que o ofendido, após ser atingido na perna, acelerou o carro e conseguiu fugir, mas visualizou o réu que estava em uma motocicleta sem capacete, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial anexo que serve de base à presente Denúncia que, no dia 21 de junho de 2017, aproximadamente às 20h35min na Rua José Rocha Machado, n°19, bairro Novo Parque, nesta cidade, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi
, tentou matar a vítima Fernando Gomes dos Santos, mediante disparo de arma de fogo, por motivo fútil, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Consta dos autos que a vítima é casada com a pessoa de Diana de Moura Rocha por aproximadamente 07 (sete) anos, sendo que dentro desse período ficaram separados por cerca de 01 (um) mês e, durante esse tempo, Diana manteve um breve relacionamento com o acusado MAICON.

Nesse contexto, acusado e vítima tiveram uma discussão em data anterior ao fato devido a Maicon ter se relacionado com Diana.

No dia dos fatos, a vítima saiu de casa a bordo de seu veículo VW Golf, cor prata, na companhia de Diana, quando foi alvejada por um disparo de arma de fogo, que transfixou seu veículo, entrando pelo vidro do motorista onde a vítima estava sentada, atingindo-a na perna.

A vítima, ao perceber que havia sido atingida, acelerou o carro e conseguiu fugir, porém, conseguiu visualizar o acusado MAICON como o autor do disparo, uma vez que ele estava em uma motocicleta modelo Honda Biz de cor vermelha sem usar capacete.

Insta salientar que o acusado somente não logrou êxito em matar a vítima eis que Fernando, mesmo atingido, conseguiu acelerar o veículo que estava conduzindo, fugindo do local.

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua auto
ria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame em Veículo (fls. 20/26), Laudo de Lesões Corporais (fls. 27/28) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como um dos fundamentos a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação por motivo fútil.

Na fase inquisitorial (fls. 04), a vítima relatou minuciosamente os fatos e imputou a conduta delituosa ao ora recorrente, noticiando, ainda, que “
um colega do declarante de nome FELIPE, que faz entrega, de lanche à noite, falou que viu o MAYCON DOUGLAS mais duas vezes depois da meia-noite, rondando a casa do declarante, sendo que numa das vezes estava sozinho e na outra estava acompanhado
”, a saber:

QUE, o declarante informa que é casado com a pessoa de DIANA DE MOURA ROCHA, há aproximadamente sete (07) anos; QUE, o declarante e sua esposa tiveram problemas conjugais e ficaram separados durante aproximadamente um (01) mês; QUE, duramente o tempo que estiveram separados, a DIANA manteve um relacionamento com a pessoa de MAYCON DOUGLAS, mas agora o casal se reconciliou; QUE, ontem (21/06/17), por volta das 20:35 horas, quando estava saindo de casa, ouviu o barulho de um tiro; QUE, o declarante estava dentro de seu veículo VW, modelo Golf, cor prata; QUE, o tiro entrou pelo vidro do lado do motorista, onde o declarante estava sentado; QUE, o declarante percebeu que havia sido atingido na coxa da perna direita; QUE, o declarante acelerou o carro e conseguiu fugir; QUE, o declarante viu que o autor do disparo que o atingiu, foi a pessoa de MAYCON DOUGLAS, que inclusive estava sem capacete; QUE, o declarante viu que havia outro rapaz esperando o MAYCON DOUGLAS, numa moto biz, cor vermelha; QUE, o declarante já viu anteriormente o MAYCON DOUGLAS pilotando a citada moto; QUE, o declarante ficou sabendo através de um policial militar, que atendeu a ocorrência do declarante, que o MAYCON DOUGLAS é apontado como traficante de drogas que atua nos bairros Santa Cecília, Santa Helena e Nossa Senhora da Penha; QUE, ainda segundo o policial, o MAYCON DOUGLAS possui ainda um veículo da marca GM, modelo Celta, cor prata; QUE, um colega do declarante de nome FELIPE, que faz entrega, de lanche à noite, falou que viu o MAYCON DOUGLAS mais duas vezes depois da meia-noite, rondando a casa do declarante, sendo que numa das vezes estava sozinho e na outra estava acompanhado.

A testemunha Diana de Moura Rocha (fls. 07), esposa da vítima e quem teve um breve relacionamento amoroso com o acusado, corroborou
in totum
o depoimento da vítima em sede policial, não sendo, contudo, ouvida em juízo ante seu falecimento:

QUE, a declarante informa que está casada com a pessoa de FERNANDO GOMES DOS SANTOS, há aproximadamente sete (07) anos, com quem possui dois (02) filhos; QUE, a declarante e seu marido tiveram problemas e ficaram separados aproximadamente um (01) mês; QUE, a declarante durante a separação, manteve um relacionamento de aproximadamente uma (01) semana com a pessoa de MAYCON DOUGLAS, mas depois resolveu retomar o casamento; QUE, a declarante ontem (21/06/17), por volta das 20:35 horas, estava saindo de casa de carro, acompanhada de FERNANDO, quando ouviu o barulho de um tiro e percebeu que o vidro do carro pelo lado do motorista, onde estava o FERNANDO, havia sido quebrado; QUE, também viu que a coxa da perna direita do FERNANDO tinha sido atingida; QUE, a declarante viu que o autor do tiro que atingiu o FERNANDO havia sido o MAYCON DOUGLAS; QUE, a declarante viu ainda que tinha outro rapaz acompanhando o MAYCON, e do outro lado da rua havia uma moto biz, cor vermelha, estacionada; QUE, o MAYCON possui uma moto biz, cor vermelha; QUE, a declarante não sabia que MAYCON DOUGLAS, também possui um veículo da marca GM, modelo Celta, cor prata, fato que tomou conhecimento ontem; QUE, a declarante afirma que não sabia que o MAYCON DOUGLAS, é apontado como traficante de drogas.

Por sua vez, a testemunha Tatiana Alice Gabriel Miguel de Almeida Martins, mãe do réu, informou em seu depoimento (fls. 29/30) que, após o ofendido cobrar pelo prejuízo decorrente dos disparos no seu automóvel, pagaram a quantia devida, através de depósitos parcelados em conta bancária, em razão de Maicon não ter o montante integral, tendo a depoente intermediado o pagamento para evitar confusão entre as partes, conforme o excerto abaixo transcrito:

QUE é mãe de MAICON DOUGLAS ALMEIDA MARTINS; QUE de declarante conhece FERNANDO, devido ao fato de ele e seus pais comprarem roupas com o marido da declarante; QUE FERNANDO disse a declarante que MAICON estaria saindo com a sua ex-esposa e o chamou de safado; QUE FERNANDO estava ligando para o esposo da declarante cobrando o suposto prejuízo causado por MAICON; QUE até então a declarante não sabia do que se tratava em tendo em vista que quando dos fatos a declarante estava em Bauru/SP; QUE a declarante convidou FERNANDO a ir a sua casa para combinarem a forma de pagamento; QUE FERNANDO disse que o prejuízo causado pelo disparo de MAICON havia ficado em mil e poucos reais; QUE como MAICON não tinha todo o dinheiro, convencionou-se de ser pago em prestações; QUE para evitar confusão a declarante ficou fazendo a ponte entre os dois; QUE a declarante efetuava os depósitos no banco Banestes, na conta de FERNANDO; QUE FERNANDO também como forma de pagamento aceitou uma caixa de som; QUE o esposo da declarante chegou a mandar MAICON para o CEARA, pois FERNANDO estava indo armado no bairro atrás de MAICON, ameaça-lo; QUE depois do pagamento, os ânimos entre FERNANDO e MAICON se acalmaram.

No mesmo sentido, a testemunha José Bezerra Martins (fls. 32/33), genitor do acusado, igualmente informou acerca do pagamento realizado pelo seu filho à vítima com relação aos fatos em comento. Afirmou, outrossim, que seu filho já teve uma motocicleta BIZ de cor vermelha, apesar do réu ter negado tal fato em seu depoimento.

Ressalto que tais depoimentos foram corroborados, sob o crivo do contraditório, pela oitiva da vítima, não se tratando de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, havendo elementos concretos angariados, aptos a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no crime em voga, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
.

Quanto à tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais ante a ausência de
animus necandi
, importa ressaltar que a apreciação de tal questão deve ser realizada pelo Júri, no presente caso, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

Afinal, restou demonstrado pela leitura dos autos, ao menos nesta seara, que o recorrente desferiu três tiros de arma de fogo contra a vítima, atingindo o veículo desta e sua perna, e, conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, “
a arma de fogo constitui instrumento com poder suficiente para matar
”, havendo indícios, portanto, de que o réu ao menos assumiu o risco de matar.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios, em que pese o zelo e combatividade da defesa, esta Corte possui o entendimento de que a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença, conforme os julgados abaixo ementados:

(...) Com relação aos honorários do patrono dativo, considerando que a Decisão de Pronúncia, objeto do presente Recurso em Sentido Estrito, sequer encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do processamento do Tribunal do Júri, os honorários ao patrono dativo, somente sevem ser arbitrado ao final de sua atuação na fase de conhecimento, pelo juízo a quo, observando toda sua atuação, incluindo a referente ao presente recurso. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 032200004268, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

(...) Considerando que a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo. 5. Recursos improvidos. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 029160004536, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o art. 413, CPP.

2- Os elementos existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

3- A tese defensiva da desclassificação do crime de homicídio tentado para lesões corporais ante a ausência de animus necandi, deve ser realizada pelo Júri, tendo em vista a inexistência de prova inequívoca de tais alegações.

4- Em que pese o zelo e combatividade da defesa, a interposição do presente recurso contra decisão que não encerra a prestação jurisdicional da autoridade judiciária de primeiro grau não comporta a fixação de honorários, devendo a sua condução na defesa dos recorrentes ser sopesada quando do arbitramento a ser realizado na sentença. Precedentes TJES.

5- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.